Tribunal: TJPA
Processo: 0818711-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818711-23.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: JOEC HARLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818711-23.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO: MARINA CHAVES LOBATO E OUTROS

APELADO: JOE HARLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA REALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de débito em fatura, determinou o recálculo do valor conforme o consumo médio do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II- A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade ativa do autor, usuário do serviço, para figurar no polo ativo da demanda; (ii) verificar a regularidade da cobrança questionada e da interrupção do fornecimento de água; e (iii) avaliar a configuração de danos morais e a razoabilidade da indenização fixada.

III- Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que o autor é usuário direto e destinatário final do serviço essencial, enquadrando-se na definição de consumidor prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Prevalece o princípio da realidade sobre a formalidade, sendo irrelevante que o autor não conste formalmente como titular da matrícula.

IV- No mérito, restou comprovada a invalidade da cobrança de R$ 304,70, uma vez que a concessionária não demonstrou a regularidade da medição que embasou o faturamento de 25 m3, em evidente descumprimento ao ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

V- A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, foi considerada indevida, pois ocorreu durante a pendência de contestação administrativa do débito, violando os princípios da boa-fé objetiva e o dever de informação (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

VI- Os danos morais restaram configurados pela interrupção do fornecimento de serviço essencial, somada à cobrança irregular, causando privação grave ao consumidor e violando sua dignidade. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

VII- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818711-23.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO: MARINA CHAVES LOBATO E OUTROS

APELADO: JOE HARLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Joec Harley de Oliveira Nascimento, distribuída à 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém /PA.

Na petição inicial, o autor informou que é consumidor dos serviços da COSANPA, com consumo médio mensal de 6 m3 e valores entre R$ 106,10 e R$ 116,70. Alegou que, em outubro de 2022, recebeu uma cobrança de R$ 304,70, valor que contestou administrativamente. Apesar disso, a empresa cortou o fornecimento de água em março de 2023. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a reemissão da fatura no padrão de consumo regular, a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e a antecipação de tutela para o restabelecimento do serviço.

Em sede de contestação, a COSANPA alegou, em preliminar, ilegitimidade ativa, argumentando que o nome do autor não consta na matrícula dos serviços prestados, pertencendo a um terceiro. Em mérito, defendeu que a cobrança questionada era devida, pois incluía juros e multa por atrasos. Afirmou que a interrupção do serviço foi legítima, realizada após notificação prévia, e sustentou a inexistência de falha ou defeito na prestação do serviço, além da inexistência de danos morais..

Em sentença, o magistrado julgou procedente da ação, com as seguintes considerações:
Cobrança indevida
: o magistrado considerou que a COSANPA não declarou a regularidade da medição de 25 m3 que embasou a fatura de outubro de 2022. Destacou que o valor de R$ 304,70 era incompatível com o padrão de consumo do autor, cuja média mensal era de 6 m3. A ausência de provas pela operação configura falha no cumprimento do ônus probatório, em conformidade com a inversão determinada no processo;
Sobre o corte indevido no fornecimento
, considerou que a interrupção do serviço essencial de abastecimento de água ocorreu sem justificativa legítima, uma vez que o débito estava em contestação administrativa. Ressaltou que a COSANPA deveria ter aguardado a resolução do protocolo nº 20221004368558 antes de adotar medida coercitiva extrema como o corte. Enfatizou que a requerida violou o dever de informação ao não fornecer informações adequadas ao autor sobre o aumento abrupto no valor da fatura. A falta de diligência na comunicação e na solução da contestação evidencia falha grave na prestação do serviço, em violação ao art. 14 do CDC.
Sobre os danos morais
,
considerou

que a interrupção do fornecimento de água, aliada à cobrança irregular, configurou violação à dignidade do autor e gerou transtornos graves. Com esses argumentos, a sentença declarou a inexistência do débito de R$ 304,70, relativo à fatura de outubro de 2022; Determinou que a COSANPA recalculasse o valor da referida fatura com base no padrão médio de consumo de 6 m3;condenou o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em apelação, a
COSANPA pleiteou a reforma da sentença, com os seguintes fundamentos:
Preliminar de Ilegitimidade Ativa:
Argumentou que o autor não era titular da matrícula nº 2438445, cuja propriedade está registrada em nome de um terceiro, Carlos Fonseca. Invocou o artigo 18 do CPC para afirmar que ninguém pode pleitear o direito de alheio em nome próprio, salvo autorização legal. Pediu a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a regularização do polo ativo;
Legalidade da Cobrança e do Corte:
Alegou que a fatura questionada refletia o consumo real e que a cobrança incluía valores legítimos. Destacou-se que a inadimplência justificava a interrupção do serviço, conforme previsto na legislação e nas normas regulatórias aplicáveis .
Inexistência de Falha na Prestação do Serviço:
Sustentou que a interrupção ocorreu de forma regular, após a notificação do consumidor. Afirmou que a empresa agiu com transparência e boa-fé ao cumprir suas obrigações contratuais e regulatórias.
Ausência de Dano Moral:
Defendeu que o apelado não sofreu prejuízo moral, sendo uma consequência natural do inadimplemento. Pediu que, caso fossem mantidas as condenações, que o valor fosse limitado para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade .

O autor, em suas contrarrazões, reiterou que é legítimo para figurar no polo ativo por ser o usuário eficaz do serviço. Defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o corte foi abusivo, a cobrança irregular e que houve evidente falha na prestação de serviço pela ré.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818711-23.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

ADVOGADO: MARINA CHAVES LOBATO E OUTROS

APELADO: JOE HARLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do recurso de apelação interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
.

O Apelante, em sede preliminar, sustenta que o autor/apelado não possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda, sob o argumento de que a matrícula nº 2438445 do serviço de abastecimento de água não está registrada em seu nome, mas sim em nome de um terceiro, Carlos Fonseca. Fundamenta sua argumentação no art. 18 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.

A alegação, todavia, não merece prosperar.

Conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, ainda que o apelado não seja o titular formal da matrícula, ele declarou ser o
usuário direto e destinatário final do serviço de fornecimento de água
, de forma contínua e ininterrupta, conforme consta das faturas apresentadas. O apelado, portanto, enquadra-se na definição de consumidor prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

É entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência que o usuário direto de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, possui legitimidade ativa para propor demandas relacionadas à prestação e cobrança de tais serviços, independentemente de constar formalmente como titular da matrícula ou do contrato administrativo correspondente.

Ademais, é importante destacar que, no âmbito das relações de consumo, prevalece o princípio da realidade sobre a formalidade. Ou seja, o consumidor que efetivamente utiliza o serviço, sendo por ele impactado, é a parte legítima para exigir judicialmente, mesmo que seu nome não conste na documentação formal do contrato.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
, adotando como fundamento as razões expostas na sentença, as quais estão em plena consonância com o ordenamento jurídico e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

No mérito, a controvérsia gira em torno de três questões centrais:

A validade da cobrança de R$ 304,70 na fatura de outubro de 2022;

A regularidade da interrupção não fornecida de água, ocorrida em março de 2023;

A existência de danos morais em razão da conduta do apelante.

Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que a sentença recorrida decidiu de forma adequada e suficiente todas as questões suscitadas, baseando-se em elementos probatórios sólidos e na legislação aplicável. Passo à análise detalhada de cada ponto.

Conforme descrito no relatório, o apelado contestou a cobrança de R$ 304,70, registrada na fatura de outubro de 2022, por considerá-la incompatível com seu histórico de consumo, que apresentou média mensal de 6 m3 e valores entre R$ 106, 10 e R$ 116,70.

A sentença, ao analisar a questão, concluiu pela invalidade da cobrança, uma vez que a COSANPA não conseguiu demonstrar a regularidade da medição que embasou o faturamento de 25 m3, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia, sobretudo diante da
inversão do ônus da prova
,determinado com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha no cumprimento do ônus probatório pela apelante evidencia a ausência de elementos mínimos que comprovem a veracidade da medição e, por conseguinte, a legitimidade da cobrança questionada. Nesse sentido, o juízo de origem agiu com acerto ao declarar a inexistência do débito no valor de R$ 304,70 e determinar o recálculo da fatura, com base no consumo médio habitual de 6 m3.

Por outro lado, a interrupção do abastecimento de água ao apelado, ocorrida em março de 2023, foi considerada indevida pelo magistrado de primeiro grau. Conforme consta dos autos, à época do corte, o débito em questão se encontrava sob contestação administrativa, conforme comprovado pelo protocolo nº 20221004368558.

Além disso, o dever de boa fé objetiva e o dever de informação, previstos nos arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de agir com diligência e transparência, informando especificamente o consumidor sobre os valores cobrados e assegurando a resolução administrativa de eventuais controvérsias antes de adotar medidas coercitivas extremas, como o corte não adequado.

A conduta do apelante, ao interromper o serviço essencial sem justificativa legítima, configurou violação grave aos direitos do consumidor.

Por fim, a interrupção indevida do fornecimento de água, somada à cobrança irregular, causou transtornos significativos ao apelado, violando sua dignidade e privando-o de um serviço essencial à subsistência.

A entendimento pacífico é de que, em situações como a dos autos, os danos morais são presumidos, dispensando a comprovação de abalos psicológicos ou materiais:

O valor estabelecido na sentença – R$ 5.000,00 – revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, voto no sentido de
rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa
e, sem mérito,
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau pelos seus próprios e bem fundamentados fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025